Tribunal: STF
Processo: Rcl 90012
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho no Processo 0000319-21.2021.5.14.0000, para garantir a observância do que decidido na ADI 3.395/DF, bem como do que previsto no enunciado da Súmula Vinculante 10.

A reclamante narra o seguinte:

A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA ajuizou ação rescisória (0000319- 21.2021.5.14.0000) em face de EDMILSON SALDIA, brasileiro, casado, servidor público federal, portador do documento de identidade nº 15164 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob nº 115.168.602- 68, residente e domiciliado na Avenida Clara Nunes, 3447, Bairro Fátima, GuajaráMirim/RO (CEP 76850- 000), com fundamento no art. 836 da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT, combinado aos arts. 966 e seguintes do Código de Processo Civil — CPC, requerendo a rescisão de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo nº 0000319-21.2021.5.14.0000, o qual reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário que buscava reconhecimento do direito à indenização por danos morais e materiais em decorrência de contaminação pelo manuseio de agentes biológicos nocivos à saúde.
No âmbito do Tribunal Regional foi improvido o pleito rescisório. 
A FUNASA apresentou o competente recurso ordinário dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho que, através da Subseção II Da Seção Especializada em Dissídios Individuais, conheceu do recurso da FUNASA para julgar improcedente o pleito rescisório (doc. 1, pp. 1-2 – sem os grifos do original).

Prossegue afirmando que:

Em face dessa decisão, houve interposição de Embargos de Declaração e posteriormente recurso extraordinário, diante do prequestionamento do tema da competência da Justiça do Trabalho, da violação da força das decisões do STF e da violação aos artigos 109, I, e artigo 114, I, todos da CF/88. 
Contudo, a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão confirmada pelo Órgão Especial daquela Corte (doc. 1, p. 2 – sem os grifos do original).

Aduz, ainda, que:

A utilização, no caso, do instituto processual da reclamação é medida que se impõe, face o entendimento abraçado pelo Tribunal Superior do Trabalho que claramente viola a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, que foi indevidamente afastada sob o pretexto de aplicação dos Temas 928 e 136, do STF, também aplicados indevidamente (doc. 1, p. 3 – sem os grifos do original).

Defende que, ao caso dos autos, não se aplicam os Temas 136 e 928 da Repercussão Geral, sob os seguintes fundamentos: 

[...]  houve aplicação indevida dos Temas 928 e 136, do STF, dando vazão a presente reclamação com fulcro no art. 988, I a IV e §4º do CPC, que determinam a observância da autoridade da decisão vinculante do STF, proferida em ADI, e de acórdão proferido em julgamento de incidente de demandas repetitivas, o qual compreende tanto a aplicação devida da tese, quanto a sua não aplicação aos casos que a ela não correspondam. Ou seja, há violação à autoridade da decisão do STF, em acórdão proferido em ADI e em acórdão proferido em regime de repercussão geral, quando se aplica indevidamente o tema ao caso concreto.
[...] Atente-se, que o Tema 928 se aplica às ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas referentes ao período em que o vínculo existente entre a parte autora e o ente público tinha natureza estritamente contratual. 
Essa é a diferença entre o caso em análise e o Tema 928: aqui não se pleiteiam verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor era celetista, isto é, antes de 1990. Em verdade, no processo originário, o reclamante buscou, na vigência do regime estatutário, indenização por danos morais e materiais em razão de exposição ao pesticida DDT. E embora tenha havido exposição ao DDT quando o servidor era celetista, os danos à saúde foram descobertos na vigência do Regime Jurídico Único, motivando a propositura de ações judiciais mais de 20 anos após a exposição. 
Aliás, se fosse a exposição o marco definidor do direito de ação, esta estaria prescrita (doc. 1, pp. 4 e 7 – sem os grifos do original).

Ao final, requer:

1. seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, declarando-se a incompetência da justiça do trabalho, nos termos da decisão paradigma do STF, para que seja reconhecida a rescisão da decisão proferida no processo 0000319-21.2021.5.14.0000, com o subsequente envio à justiça federal para julgamento (doc. 1, p. 12 – sem os grifos no original).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal  Regional do Trabalho da 14ª Região, em que foi reconhecida a  competência da Justiça especializada para processar e julgar ação de  indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos pelo manuseio de DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano), movida  por servidor contra a Funasa, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo na ADI 3.395/DF.

Pois bem.

No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento publicado em 1°/7/2020, cuja ementa transcrevo: 


CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 
2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 
3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.

O acórdão reclamado tem a seguinte ementa, no que interessa:

AGRAVO EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, II E V, DO CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 109, I, E 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAIS. CONTAMINAÇÃO POR DICLORO DIFENIL TRICLOROETANO - DDT. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 8.112/1990. 1. Trata-se de agravo interposto contra decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela autora, mantendo a improcedência da ação rescisória. 2. Consoante se infere dos autos, o pedido de corte rescisório, apoiado no art. 966, II e V, do CPC, dirige-se ao acórdão proferido pela Corte de origem, em 28/3/2019, por meio do qual foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da pretensão ao pagamento de indenização por danos moral e materiais decorrentes da contaminação por DDT durante o período em que o contrato firmado entre as partes era regido pela CLT, anterior à vigência da Lei nº 8.112/1990. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 928 da Tabela de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento de demandas que envolvam parcelas trabalhistas em período anterior a transposição para o regime estatutário. Na mesma linha, a diretriz da Orientação Jurisprudencial 138 da SBDI-1 do TST estabelece que “compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei”. Na hipótese vertente, extrai-se da decisão exequenda, proferida em 28/3/2019, que a Corte de origem decidiu em sintonia com entendimento prevalecente à época na Suprema Corte. Não bastasse, importa consignar que, ao analisar o RE 590.809, o Pretório Excelso fixou tese no sentido de que "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente" (Tema 136 de repercussão geral). Revelado, portanto, que a pretensão formulada nos autos originários refere-se ao período anterior à transmudação para o regime estatutário, inafastável a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da demanda. Irretocável, por conseguinte, a decisão monocrática proferida com esteio no art. 932 do CPC. Agravo conhecido e desprovido (doc. 13, pp. 1-2).

A pretensão do autor da ação trabalhista foi acolhida e a sentença transitou em julgado. A ora reclamante ajuizou ação rescisória para rescindir a decisão ao argumento de que a decisão transitada em julgado naqueles autos teria sido proferida por Juízo absolutamente incompetente (documento 5, p. 5). Ao analisar a questão, o Tribunal reclamado considerou que: 

Conforme consignado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 928 da Tabela de Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que compete à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento de demandas que envolvam parcelas trabalhistas em período anterior a transposição para o regime estatutário. Destaque-se a ementa do acórdão proferido no ARE 1001075 RG/PI
"Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência." (STF, ARE 1001075 RG/PI, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, processo eletrônico com repercussão geral, DJe-017 DIVULG 31/01/2017 PUBLIC 01/02/2017)
Na mesma linha, a diretriz da Orientação Jurisprudencial 138 da SBDI-1 do TST estabelece que “compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei nº 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei”. 
Na hipótese vertente, extrai-se da decisão exequenda, proferida em 28/3/2019, que a Corte de origem decidiu em sintonia com entendimento prevalecente à época na Suprema Corte. 
Nesse sentido, destaco o julgamento do AG. REG no RE 1123774, divulgado no DJE de 17/5/2019, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes: 
Não bastasse, importa consignar que, ao analisar o RE 590.809, o Pretório Excelso fixou tese no sentido de que "não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente" (Tema 136 de repercussão geral). 
Revelado, portanto, que a pretensão formulada nos autos originários refere-se ao período anterior à transmudação para o regime estatutário, inafastável a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da demanda. 
Irretocável, por conseguinte, a decisão monocrática proferida com esteio no art. 932 do CPC.
[...]
À vista do exposto, nego provimento ao agravo (doc. 12, pp. 21-29, grifei).

Nesse contexto, noto que a controvérsia dos autos gira em torno da competência para processar e julgar demanda trabalhista que busca verbas relativas à saúde, segurança e higiene no ambiente laboral.

No julgamento da ADI 3.395/DF, esta Corte assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.  

No caso, observo que, na base empírica do acórdão reclamado, há informação de que a lesão a direito teria ocorrido antes da transmudação do regime, enquanto aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho:

A decisão de origem concluiu que a ora autora não comprovou o fornecimento de equipamentos de proteção, tampouco qualquer medida de segurança em relação ao uso de inseticidas por seus empregados, incindindo em culpa pela contaminação do trabalhador por Dicloro Difenil Tricoletano - DDT. 
Restou de igual modo incontroverso que a constatação da contaminação pelo DDT ocorreu somente após a transmudação de regime, em 1990, porém a contaminação em si, decorrente do manuseio do DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) no ambiente laboral ocorreu bem antes da implantação do novel regime jurídico (doc. 13, pp. 8-9 – grifei).

Portanto, em tese, é aplicável o Tema 928 de RG:

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.

Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente e o acórdão reclamado. 

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ADI Nº 3.395/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a recurso ordinário, mantendo decisão de não cabimento de ação rescisória referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de intoxicação por DDT, durante vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, que exclui da competência da Justiça do Trabalho as ações envolvendo servidores públicos em regime jurídico-estatutário; (ii) avaliar se os Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral, que limitam o cabimento de ação rescisória, foram adequadamente aplicados pela Corte de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça do Trabalho, na forma em que fixada no Tema RG nº 928, abrange ações relativas a verbas trabalhistas referentes a vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. 4. No julgamento do Tema RG nº 136, assentou-se o descabimento de ação rescisória quando a decisão rescindenda está em conformidade com o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal à época, ainda que esse entendimento seja posteriormente superado. 5. É inviável a ação reclamatória sob alegação de inobservância ao decidido na ADI nº 3.395/DF, ante decisão reclamada que extingue ação rescisória, sem resolução do mérito, por entendê-la incabível, à luz do enunciado nº 343 da Súmula do STF e das teses fixadas nos Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral. 6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento  (Rcl 60.686 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 42.826 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/2/2021).

Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 72.690/RO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14/10/2024; Rcl 77.513/RO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/3/2025; Rcl 77.517/RO, DJe 31/3/2025, e Rcl 84.591/RO, DJe 17/9/2025, ambas da minha relatoria.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator